Tribunal: STF
Processo: ARE 1534736
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 178, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 



    1. PRELIMINARMENTE. 1.1 Oitiva da vítima realizada sem a presença do réu. Plausível, vide art. 217 do CPP. 1.2 Vítima arrolada de forma intempestiva para oitiva em plenário. Cediço é que no processo penal o ofendido não detém o status de testemunha, não se aplicando a ele grande parte das regras que regem a produção da prova testemunhal. No caso de crimes contra a vida, é corolário lógico que sempre que a vítima houver sobrevivido deverá ser ouvida tanto na fase policial, quanto judicial e em plenário. Outrossim, a defesa não consignou na ata do júri a referida alegação, tampouco instigou a Magistrada a se manifestar sobre a questão antes do julgamento, silenciando quanto à referida nulidade no momento do júri. 2. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Na hipótese, vê-se que o Conselho de Sentença espelhou a prova mais verossímil produzida, donde se confiou maior credibilidade à palavra do ofendido, a qual se encontrava oposta àquela oferecida pelo denunciado e pelas testemunhas defensivas. Merece, pois, ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente. 3. DO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. 3.1 Apelo ministerial. Inviável a consideração negativa da culpabilidade do agente, especialmente considerando que o argumento trazido pela acusação no ponto, com base na motivação delitiva, está presente na qualificadora admitida pelos jurados, utilizada, inclusive, para alteração do tipo penal. Por outro lado, merece acolhimento o pleito ministerial de atribuição do tisne negativo às vetoriais circunstâncias e consequências. Ademais, o comportamento da vítima, que nada influenciou na execução do delito, deverá ser considerado como vetor ‘neutro’, conforme entendimento pacífico desta e. Corte. Readequado o quantum basilar para 15 anos de reclusão. 3.2 Apelo defensivo. Quanto à tentativa, ratifico a fração adotada na origem, de 1/3, na medida em que condizente com a situação retratada nos autos, com o redimensionamento da pena definitiva para 10 anos de reclusão. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 178, p. 12-13)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 186, p. 1-47), “em face da decisão que contrariou o artigo 5º, incisos II; XXXVIII, alínea ‘a’; XLV; XLVI; LIV, LVII; e § 3º; e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal da República; bem como do artigo 8º, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos e artigo 14, 5, do PACTO DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 185, p. 1-48).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 196 e 199). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 212, p. 1-33) e do agravo em recurso especial (eDOC 211, p. 1-33).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.701.663/RS (eDOC 223, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 251-262). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 269, p. 1).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 271, p. 1-2). 



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 272, p. 1).



    Todavia, por sua vez, o 2º Vice-Presidente do TJ/RS, proferiu decisão (eDOC 278, p. 1-2), da qual transcrevo:



    “(...)



    2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, a tese objeto do Tema 182 do Supremo Tribunal Federal restou assim fixada, consoante se extrai do voto condutor, da lavra do e. Ministro Cezar Peluso, do acórdão exarado, em 27 de agosto de 2009, no AI 742460 RG: ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’. 



    In casu, contudo, o ora recorrente não suscita, em suas razões recursais, violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, pelo prisma de valoração indevida das circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, mas sim, como se extrai dos pedidos recursais, requer que, ‘em persistindo o entendimento diverso – ainda que parcialmente – ante a contrariedade a lei e por erro e injustiça no tocante à sanção, ao final, seja determinada a readequação da dosimetria da pena, para o fim de amoldar a sanção imposta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, determinando-se a redução da fração pela tentativa ao patamar máximo (2/3) e a fixação de regime menos gravoso ao cumprimento inicial da pena – diverso ao fechado, diante das razões amplamente expostas’ (Evento 25 - RECEXTRA2, p. 47). 



    Ou seja, tratando o recurso extraordinário em foco, quanto à dosimetria da pena, acerca da fração de redução pela tentativa e da fixação do regime prisional, esse não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 182 do Supremo Tribunal Federal.



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, por medida de extrema cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do agravo.” (eDOC 278, p. 1; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição do presente feito (eDOC 286, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente